Tribunal: STF
Processo: RHC 86822
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas corpus. 1. No caso concreto, os
   pacientes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
   arts. 308, § 1º (corrupção passiva com pena aumentada de um terço,
   se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou
   deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo
   dever funcional), c/c 80 (crime continuado) e 53 (co-autoria -
   concurso de agentes), por duas vezes; e 243, alínea a (extorsão
   simples), § 1º (extorsão qualificada), c/c 53 (co-autoria -
   concurso de agentes), por duas vezes, todos do Código Penal
   Militar. 2. Alegações da defesa: a) nulidade do acórdão
   condenatório com relação à caracterização do crime de extorsão; e
   b) direito de recorrer em liberdade. 3. Com relação à alegação de
   nulidade do acórdão condenatório, verifica-se que a matéria não
   foi apreciada pelo STJ. Uma vez que os recorrentes não
   comprovoram situação de manifesto constrangimento ilegal, a
   análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal implicaria
   supressão de instância, o que, salvo hipótese de patente
   constrangimento ilegal, não é admitido pela jurisprudência desta
   Corte. Precedentes mencionados: HC nº 84.349/ES, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, DJ 24.9.2004, 1ª Turma, unânime; HC nº
   83.922/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 2.4.2004, 2ª Turma,
   unânime; HC nº 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 19.12.2003,
   2ª Turma, unânime; e HC nº 81.617/MT, Rel. Min. Carlos Velloso,
   DJ 28.6.2002, 2ª Turma, unânime. Não-conhecimento do recurso
   quanto a esse aspecto. 4. Inicialmente, a jurisprudência do STF
   orienta-se no sentido segundo o qual a interposição do recurso
   especial e/ou recurso extraordinário não impede, em princípio, a
   prisão do condenado. Precedentes citados: HC nº 77.128/SP, 2ª
   Turma, por maioria, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 17.11.2000; HC nº
   81.685/SP, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ
   17.5.2002; e HC nº 80.939/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen
   Gracie, DJ 13.9.2002. 5. Desde o início do julgamento da RCL nº
   2.391/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário deste Tribunal tem
   discutido amplamente a possibilidade de reconhecimento do direito
   de recorrer em liberdade. Embora não tenha sido concluído o
   julgamento da referida reclamação, o entendimento que estava a se
   firmar, inclusive com o meu voto, pressupunha que eventual
   custódia cautelar, após a sentença condenatória e sem trânsito em
   julgado, somente poderia ser implementada se devidamente
   fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
   6. Na espécie, os recorrentes foram absolvidos em primeira
   instância pelo Conselho Especial de Justiça, permanecendo em
   liberdade durante toda a instrução criminal, assim como até o
   julgamento da apelação. No julgamento da Apelação Criminal
   interposta pelo Parquet Estadual, a Segunda Turma Criminal do
   Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não especificou
   quaisquer elementos suficientes para autorizar a constrição
   provisória da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP e 93, IX,
   da CF. Ademais, um fator importante é o de que apenas a defesa
   interpôs Recurso Especial. 7. Considerado o princípio
   constitucional da não-culpabilidade (CF, art. 5º, LVII) e dada a
   ausência de indicação de elementos concretos para basear a prisão
   preventiva, não é possível interpretar o simples fato da
   condenação em sede de apelação como fundamento idôneo para, por
   si só, demandar a custódia cautelar do paciente antes do trânsito
   em julgado. 8. Recurso conhecido em parte, e, nessa parte,
   provido, para que seja assegurado aos recorrentes o direito de
   recorrer do acórdão condenatório em liberdade até o trânsito
   definitivo da condenação criminal.